Tribunal: STF
Processo: ARE 1499277
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE RITO COMUM - CONSTITUCIONAL - DIREITO CIVIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DESCABIMENTO DO CONDICIONAMENTO DA (RE)INSCRIÇÃO DA PARTE AUTORA, NOS QUADROS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB/SP), AO PAGAMENTO DAS ANUIDADES EM ATRASO - DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO PROVADOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA AO PEDIDO - PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PRIVADA



    1 - Esclarece-se que este subscritor teve a honra de, perante essa C. Quarta Turma, em Sessão do dia 21/02/2018, também ser o Relator do “writ” 0004712-03.2007.4.03.6100, onde impetrante a aqui autora/apelante, aquele já transitado em julgado em 16/10/2018, ao passo que naquela sede reconhecida ilegal a postura da OAB, de obstar a inscrição da Advogada, em razão da inadimplência, firmando-se, entretanto, o dever de pagar as anuidades pendentes, conforme os termos da ementa (vide inteiro teor).



    2 - Cabe nesta demanda, então, apurar-se se a conduta da OAB caracterizou dano indenizável, e a resposta é parcialmente positiva.



    3 - Embora possa haver um fundo de justeza à suspensão do profissional inadimplente, afinal irregular perante suas obrigações junto ao Conselho, bem assim colocando em total descrédito o profissional adimplente e diligente com seus misteres profissionais, a Suprema Corte, pela via da Repercussão Geral, RE 647885, Relator Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, firmou a seguinte tese jurídica: “é inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária”.



    4 - Se inconstitucional a suspensão, evidente que tal se aplica à reinscrição, porque símile o quadro fático.



    5 - A Lei Maior, também no seu art. 5º, inciso XIII, garante o livre exercício profissional, atendidos os requisitos que a lei dispuser.



    6 - Incontroverso que a Advogada demandante foi impedida de reingressar aos quadros da OAB porque estava inadimplente, somente logrando êxito mediante ordem judicial, emanada do “mandamus” 0004712-03.2007.4.03.6100.



    7 - Com referido agir, patente a prática de ato ilícito, consistente no impedimento do lídimo exercício da atividade advocatícia, o que, sim, configura danos morais, porque a honra autoral restou abalada ao ser ceifada da possibilidade de laborar, o que lhe causou aflição e sofrimento extraordinários, em relação a aborrecimentos do cotidiano ou mera irritação, porque provada aos autos sua exoneração do cargo público, junto à Polícia Civil do Estado de São Paulo, ID 88765993 - Pág. 37/38, restando vilipendiado direito que a Constituição Federal lhe garante, o de trabalhar, bem assim a Lei 8.906/1994.



    8 - Tomando-se por base as circunstâncias retro apuradas, a condição financeira da parte autora, a razoabilidade e a extensão dos danos provocados, de rigor o arbitramento de indenização da ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – anotando-se, aqui, ser exagerada e irrazoável a quantia vindicada na petição inicial, “data venia” – corrigidos doravante, Súmula 362, STJ, com juros desde 13/12/2005, data do pedido para inclusão nos quadros da Ordem, que sequer foi respondido, conforme a sequência numérica do PA administrativo (fls. 68 e seguintes daquele, ID 88765994 - Pág. 50 e seguintes), segundo os ditames da Súmula 54, STJ, tanto quanto ao que deliberado no Recurso Repetitivo REsp 1114398/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012, “(...) os juros moratórios incidem a partir da data do fato, no tocante aos valores devidos a título de dano material e moral”.



    9 - Serão aplicados os indexadores previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, Resolução 658/2020, CJF.



    10 - Descabido o arbitramento de danos materiais e de lucros cessantes, pois não restou demonstrado que a autora tivesse qualquer proposta de emprego e tenha deixado de assumir o correlato posto, em razão do obstáculo indevidamente colocado pela OAB.



    11 - Tratando-se o Advogado de profissional liberal, totalmente incerto o ganho no período, porque poderia ou não a parte autora conseguir causas para atuar, tanto quanto poderia ou não obter êxito nos processos que patrocinou e auferir os honorários dali brotados, assim nenhuma certeza nem perspectiva de renda possuía, vênias todas.



    12 - Sobre o gênero de referido tema, em sede de Recursos Repetitivos, art. 543-C, CPC/73, assentou o C. STJ que “o suposto prejuízo sofrido pelas empresas possui natureza jurídica dupla: danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo). Ambos exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada”, REsp 1347136/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 11/12/2013, DJe 07/03/2014.



    13 - A título sucumbencial, em prol da OAB, o importe de 10% sobre a valoração atinente aos danos materiais e lucros cessantes postulados prefacialmente, monetariamente atualizados, observada a Justiça Gratuita.



    14 - Em favor da parte autora, fixados honorários advocatícios da ordem de 10% do valor da condenação, devidamente atualizada.



    15 - Ausentes honorários recursais, por sentenciada a causa sob a égide do CPC anterior, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.



    16 - Parcial provimento à apelação, reformada a r. sentença, para julgamento de parcial procedência ao pedido, a fim de fixar, em prol da parte autora, indenização por danos morais, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), redistribuindo-se a sujeição sucumbencial, tudo na forma retro estabelecida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente